Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio do ofício de ID: 63659435 (decisão anexa ID: 63659437), comunicou a extinção pelo pagamento do precatório n. 0001001-92.2016.8.07.0000 (Credores: BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO e CARLOS ALBERTO). No ID: 67908066, o Distrito Federal manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE e, diante do adimplemento da obrigação em relação aos substituídos BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS, requereu a extinção da presente execução quanto àqueles créditos. O exequente não se manifestou sobre o ofício enviado pela COORPRE, nem sobre a determinação de ID: 67257945, embora intimado (ID: 68372983). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0001001-92.2016.8.07.0000 (ID: 63659435 e 63659437). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO e CARLOS ALBERTO MARTINS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Reitere-se a intimação do SINDIRETA para esclarecer o que pretende em relação ao substituído anuente CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, inclusive, devendo se manifestar acerca da notícia do seu falecimento (ID: 51913310), conforme determinado no despacho de ID: 67257945. Após, analisarei o pedido de prosseguimento da execução em relação aos não anuentes (ID: 64728233). Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR